Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720160-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, decisão nos seguintes termos: “Em sede de antecipação da tutela recursal do Agravo no. 0728551-45.2021.8.07.0000, o douto Relator assim decidiu: “- mantenho a condenação à multa do §2o do art. 1.026 do CPC aplicada na decisão de ID 96403557; - defiro parcialmente a tutela antecipada recursal para afastar a multa aplicada na decisão de ID 99148723, porquanto os embargos de declaração de ID 97536465 têm fundamento no art. 1.022 do CPC; - defiro efeito suspensivo ativo para determinar ao juiz a quo que aprecie o pedido contido na petição de ID 85378751 quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752; - defiro efeito suspensivo ativo para afastar da decisão de ID. 96403557 contradição em relação à afronta ao art. 525, § 4o do CPC, visto que ainda não se oportunizou aos executados/agravantes impugnação à penhora deferida na decisão de ID. 84072201”. Do pedido de ID 85378751 ao contrato de aluguéis de ID 85378752 Os executados insurgiram contra a a penhora dos alugueis pertinentes ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, alegando que o imóvel pertence a terceiro. Apresentam contrato de locação em que consta como locador MONICA SOARES DA SILVA DE JESUS (ID. 8537875). Em resposta à impugnação, o exequente suscita dúvida quanto à veracidade do contrato, aduzindo que os executados são os verdadeiros locadores do imóvel. Nesse sentido, requerem expedição de ofícios as Secretárias de Fazenda do Distrito Federal e da Receita Federal para que informe exclusivamente o valor declarado mensalmente pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, portadora do CNPJ no 34.070.285/0001-59 como despesa de aluguel referente ao imóvel Rua 05, chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800 no período dos últimos 12 meses, além de informar a quem está registrado como sendo o beneficiário do aluguel do citado imóvel, (ID. 87156973). INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Fazenda. Tenho que a intimação do locatário será suficiente para o deslinde da controvérsia. Nada obsta que, sendo necessário, o pedido possa ser reformulado pelo exequente. Expeça-se mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A intimação deverá ser realizada por oficial de justiça. Com os recibos, voltem os autos conclusos para decisão. Expeça-se.” – ID 112284717, pp. 1/2 dos autos de origem. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (ID114020944) foram rejeitados (decisão de ID 119666974): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos executados em que estes se insurgem quanto à decisão de id. 112284717 alegando possível omissão/contradição, sob o fundamento de que: a) O ato recorrido teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de depósito da caução na forma determinada na decisão id 96403557 e consequente perda do objeto do pedido de penhora de aluguel; b) Que há contradição quanto à fase processual relativa à penhora dos aluguéis, seja pela persistência desta ou pela existência de impugnação ainda a ser oportunizada ao executado (ID. 114020944). Os embargados/exequente manifestaram-se no id. 115297203. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Já a contradição é o que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão. Não é o caso dos autos pois os devedores insurgem-se contra o conteúdo da decisão e o simples fluxo do processo. A decisão impugnada, em cumprimento à decisão proferida no Agravo no. 0728551-45.2021.8.07.0000, apenas promoveu a apreciação do pedido contido na petição de ID 85378751, quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752, narrando que os executados se insurgiram contra a penhora dos alugueis pertinentes ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, alegando que o imóvel pertence a terceiro e determinou a expedição de mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Desse modo, a decisão impugnada prestou-se para analisar ponto levantado pelo próprio executado, então agravante, quanto à alegação de que os imóveis pertencem a terceiro, determinando-se a intimação do locatário para subsidiar a apreciação do ponto futuramente. Por óbvio, não foi deferida a penhora dos aluguéis, ante a pendência de cumprimento da diligência determinada. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Expeça-se mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por ocasião do julgamento definitivo do AGI 0728551-45.2021.8.07.0000 (id. 118725252) foi determinado que haja pronunciamento do juiz a quo quanto ao pedido contido na petição de ID 85378751, referente ao contrato de aluguéis de ID 85378752. Quanto ao ponto já consta manifestação na decisão de id. 114020944. O credor, por sua vez, manifestou-se ao id. 115299022, pela pendência de análise do pedido das petições de ID.’s 857800095 e 97644569, reiterados na petição de ID. 99220174.Quanto ao pedido de reiteração, ressalte-se que os diversos recursos aviados por ambas as partes de modo sucessivo, de modo, inclusive, protelatório conforme as multas já aplicadas, prejudicam a marcha processual, razão pela qual os pedidos eventualmente aduzidos têm a análise postergada ante a pendência dos recursos a serem analisados. O exequente requer seja declarada a fraude à execução em face do primeiro executado, ALTEDES SEABRA, tendo em vista a alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421, quando já em curso o cumprimento provisório de sentença, fundamentando-se nos artigos 790, V, e 792, IV e §1o, todos do CPC. Intime-se o executado para que esclareça a data em que realizou a venda do automóvel, trazendo os respectivos comprovantes do negócio, bem como o terceiro adquirente pela via postal (CARLOS FRANCISCO DA COSTA), no endereço apurado via RENAJUD para opor, caso queira, embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, §4o, do CPC. Para tanto, observe-se o endereço indicado pelo exequente na petição de ID 15236095 - pág. 2. Promova-se o cadastro do 3o interessado CARLOS FRANCISCO DA COSTA. Caso frustrada a intimação, promova-se a busca do endereço do interessado nos sistemas à disposição do juízo. Em atenção ao pedido relativo ao bem móvel, defiro a restrição de transferência do veículo de placa DGI 9069/DF. Segue comprovante em anexo.” – ID 119666974 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 36495616), pedem a cassação da decisão: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença em que o Juízo de origem acatou a antecipação da tutela recursal parcial emanada do Agravo no 0728551-45.2021.8.07.0000 – 5a Turma Cível do TJDFT. A partir dela, considerou o Contrato de Locação apresentado Id 85378752, bem como a petição Id 85378751. Oportunizou, ainda, impugnação pelo exequente, o qual suscitou dúvidas quanto a veracidade do contrato. Apontou os executados como locadores reais. Em sua apreciação, o Juízo de origem ordenou intimação ao locatário para que apresente comprovantes de aluguel dos últimos 12 (doze) meses sob pena de multa diária de 100 (cem reais). Os executados ora agravantes opuseram embargos de declaração. Pediram pronunciamento sobre falta de depósito de caução como condição para a penhora dos aluguéis. Lembre-se que a Decisão Id 96403557 assim havia determinado. No entanto, a Decisão Id 119666974 rejeitou os embargos. Mais que isso, sequer abordou o tema do depósito de caução abordado na Decisão Id 96403557. Reiterou ainda a intimação ao locatário para apresentação de comprovantes de pagamento sob pena de multa. ( ) Com a máxima vênia, as decisões acima postadas merecem reparo. A primeira processa apuração sobre penhora de aluguéis sem recolhimento de caução determinado pelo próprio Juízo de origem. A segunda recusa suprir a omissão quanto ao tema. Ainda acolhe razões impugnativas manifestamente inconsistentes em face do contrato de aluguel. Por fim, arbitra multa contra terceiro alheio ao feito sem qualquer resistência por parte dele. ( ) Com a máxima vênia, o Juízo de origem incorreu em comportamento contraditório. Primeiro, condicionou o processamento da penhora de aluguéis a depósito de caução. Depois, ele o tramitou sem caução conquanto estipulasse o contrário anteriormente. Sabe-se que as normas constitucionais primam pela segurança jurídica, devido processo legal e seus corolários, bem como os princípios da confiança e da não surpresa. São normas constitucionais e processuais impostas também ao julgador. A interpretação dessas normas foi inclusive debatida na IV jornada de direito civil. Confira-se enunciado a esse respeito: Enunciado 362, IV Jornada de Direito Civil “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos art.187 e 422 do Código Civil” A interpretação acima prioriza a proteção da confiança. Faz isso ao vedar o comportamento contraditório. Logo, nenhum dos sujeitos processuais está autorizado a produzir expectativas sem que as corresponda posteriormente. ( ) A partir do exposto, este caso marca comportamento contraditório do Juízo de origem. É que ele, num primeiro momento, determinou depósito de caução para seguimento da penhora de aluguéis. Ao inverso disso, num segundo, processou o pedido sem a caução. O Juízo de origem é aplicador do direito, guardião do devido processo legal. No caso, criou uma primeira expectativa: a caução como condição para a penhora do aluguel. A propósito, o próprio exequente recorreu dela. Todavia, sem êxito. Ocorre que, o Juízo, contrariando a expectativa gerada, após ouvir as partes, não cuidou de exigir a caução consoante a sua própria determinação. Opostos embargos, enfatizando a omissão, ele os rejeitou. Logo, incorreu em comportamento contraditório. ( ) O Juízo de origem editou a Decisão Id 96403557 – julho de 2021. Nela, condicionou a penhora de aluguéis ao depósito de caução equivalente ao valor dos aluguéis. Veja o trecho da referida decisão: ( ) Inconformado, o exequente recorreu. É o que se comprova no documento Id 100503016, cujo teor exibe o Agravo no 0723124-67.2021.8.07.0000 – 5a Turma Cível TJDFT. Vale a pena conferir trecho da decisão monocrática confirmada pela turma: ( ) Observa-se a irresignação do exequente quanto ao tema: caução como condição para o seguimento da penhora dos aluguéis. Porém, o não conhecimento do recurso foi confirmado pela turma, ao tempo que transitou em julgado, cimentando o debate no arquivo. A decisão de origem combinada com as de revisão corroboram a legítima expectativa de, somente após o pertinente recolhimento da caução, seguir-se a penhora pretendida. Todavia, ao contrário disso, o Juízo de origem decidiu diferente, senão vejamos. ( ) De início, a Decisão Id 112284717 acata ordem do Juízo revisor acerca de tomar em conta o Contrato de Locação Id 85378752. Após ouvir as partes, contraditoriamente, o Juízo de origem processa o interesse do exequente na penhora de aluguéis. Todavia, ele o faz sem considerar os termos da Decisão Id 96403557. Viu-se que esta foi enfática ao condicionar o processamento ao recolhimento da caução. Mesmo assim, o Juízo de origem, com a devida vênia, a ignorou como se vê na decisão combatida. ( ) Perceba-se que, primeiro, se exige a comprovação do depósito da caução e, somente após isso, ordena-se a expedição do mandado de intimação ao locatário – ato que representa o processamento do pedido de penhora. O entendimento acena legítima expectativa no processo: o seguimento da penhora se dará mediante a comprovação da caução. De outra parte, ao editar a decisão combatida, o Juízo de origem ordena intimação sem mencionar depósito de caução. Veja: “(...) Expeça-se mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). (...)” (trecho da Decisão Id 112284717) A contradição está estampada. Entende pelo depósito da caução na Decisão Id 96403557, ao tempo que contradiz o próprio entendimento quando, na Decisão Id 112284717, processa o pedido sem a exigência que divulgou na decisão anterior. Como dito, o julgador também se sujeita a proibição do comportamento contraditório. Por isso, a decisão deve ser cassada, visto que violou normas fundamentais do ordenamento jurídico. 6.3 – Da negativa de prestação jurisdicional – recusa a suprimento de omissão - violação ao inciso II do art.1.022 do CPC ( ) Contudo, o Juízo de origem rejeitou os embargos na Decisão Id 119666974. A decisão registrou o pedido feito. Aduziu que a ordem de intimação substanciaria apreciação futura. Porém, não esclareceu a condição estabelecida da caução atrelada a intimação. O trecho gizado anteriormente na Decisão Id 96403557 deixa claro “Comprovado o depósito de caução, expeça-se mandado para intimação do inquilino”. O Juízo de origem firmou condição. Esta não foi cumprida. Mesmo assim, a ordem de intimação foi processada. A explicação dada pelo Juízo de origem não enfrentou o tema. A decisão não explica o porquê da condição firmada para o mandado de intimação do inquilino não ter sido observada e, mesmo assim, a ordem de intimação ter sido mantida.” – ID 36495616, pp. 7 a 19. Sustentam, ainda, ilegalidade da intimação do locatário e, subsidiariamente, do arbitramento de multa no caso de não apresentação dos comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 12 (doze) meses no prazo de 5 (cinco) dias: “A parte final da decisão combatida ordena intimação do locatário para que apresente recibos dos últimos 12 (doze) meses. No entanto, tal comando é acompanhado de arbitramento de multa. Esse arbitramento é ilegal, senão vejamos. Primeiro, deve-se ter em conta que o locatário é terceiro alheio a execução. A luz do art.506 do CPC não possui dever de observância da sentença dada entre as partes, visto que ela só é eficaz perante as partes não alcançando terceiros alheios a relação jurídica. Ademais, a parte pode celebrar contratos segundo as normas cíveis nos moldes em que livremente escolher pactuar. É a liberdade contratual e a autonomia da vontade. São direitos fundamentais das partes na relação jurídica. Em segundo lugar, não há qualquer indicativo de que o locatário tenha demonstrado interesse em não cooperar com o Juízo ao ponto de atrair para si o arbitramento de multa punitiva. Frise-se que a multa lhe foi imposta liminarmente. O locatário não teve direito de defesa, nem de questionamento sobre a imposição da punição. O ato é de abuso processual. Por isso, merece ser reparado por este colendo Juízo revisor. O locatário não deve ser compelido a figurar como parte na relação processual. Não é, portanto, parte no processo, o que o deslegitima a sofrer cominações emanadas da sentença que faz efeito entre as partes. O art.8o do CPC prevê que a aplicação do ordenamento não pode ofender a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos e imposições legais, ao tempo que o equilíbrio e o bom sendo devem ser a medida das decisões judiciais. Para ilustrar: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (Código de Processo Civil) grifo nosso A ordem de intimação e a imposição da multa ferem tais princípios norteadores da aplicação do ordenamento jurídico, visto que não irradiam o equilíbrio esperado da imposição de comandos a terceiro alheio a execução. Logo, requer o desfazimento do ato de abuso processual imposto ao locatário. Primeiro, revogando ordem de intimação, subsidiariamente, a multa.” – ID 36495616, pp. 25/26. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A plausibilidade do direito está bem demonstrada. A norma constitucional processual exige coerência nas decisões do julgador. Este é o aplicador do devido processo legal (inciso LIV, art.5o CF/88 e art.1o do CPC). Suas posições reclamam segurança jurídica. A conduta de boa-fé processual engloba a proteção da confiança emanados do art.187 e art.422 do CC. Tais normas alcançam todos os sujeitos processuais – art.5o, art.6o, §2o do art.322 e §3o do art.489 do CPC. Portanto, vedado o comportamento contraditório. Esse é o tom do REsp n. 1.306.463/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012. No caso dos autos, o Juízo de origem editou a Decisão Id 96403557 – julho de 2021. Firmou, nela, caução como condição a penhora. Vale pontuar que o próprio exequente recorreu da posição, ao tempo que inclusive não obteve êxito porque o agravo de instrumento não fora conhecido pela 5a Turma Cível do TJDFT como já se provou. Não obstante, o Juízo editou posteriormente decisões que dispensaram a referida caução. Com isso, incorreu em comportamento contraditório, visto que contrariou o entendimento anteriormente perfilhado por ele mesmo nos autos. O fato foi amplamente provado. As decisões foram contrastadas e confrontadas. Acresça-se que, a despeito da oposição de aclaratórios, o Juízo de origem se manteve resistente, não suprindo a omissão apontada a respeito da imposição da caução. De outro lado, o exequente ainda praticou abuso de direito (art.187 do CC) ao exceder os limites probatórios da execução, propagando inverdade inclusive sobre o estado civil do patrono ora postulante. Cediço que o inciso I do art.373 do CPC outorga o ônus de provar àquele que tece as afirmações. O exequente excedeu esse limite. Assim agiu porque foi além ao faltar com o respeito e com a verdade ao alegar que o patrono fora casado com Monica. Ao dizê-lo, sabendo que não o podia provar, abusou o direito de manifestação e de ônus da prova. Contudo, a subsunção normativa do Juízo de origem sequer considerou tal fato processual abusivo em sua decisão, o que também a descredencia como razoável. Não bastasse isso, as demais alegações dele não abalaram o teor do contrato de locação de terceiro alheio a execução. Assim como refutado, os questionamentos perpetrados pelo exequente não contrariam a liberdade contratual e a autonomia da vontade. Sendo assim, o direito de agitar afirmações é limitado pela menor onerosidade do devedor previsto no art.805 do CPC. É que a finalidade dessa norma é vedar excessos contra o devedor. Logo, a execução não pode ser movida às custas de abusos processuais. Lado outro, o édito proferido não incluiu motivação lastreada na explicação do raciocínio jurídico alusivo aos argumentos esposados pelo exequente. Essa motivação é direito fundamental, sobretudo, para viabilizar o controle da decisão por seus fundamentos. O desfecho das decisões combatidas inclui a imposição de ordem ao locatário – terceiro alheio à execução. Mais que isso, pune com multa diária sem que se registre qualquer motivo idôneo para tanto. A ordem jurídica pauta-se pela razoabilidade e proporcionalidade. É a dicção do art.8o do CPC. No caso, ofende tais princípios a imposição de constrições a terceiros alheios a execução, mormente porque o art.506 do CPC veda que a sentença emane efeitos a estes. Por tudo isso, mostra-se plausível o direito ora sustentado, o qual substancia o provimento liminar antecipatório. Combinado com isso, giza-se o perigo da demora no caso. É que o seguimento do feito com a plausível contradição de decisões macula o bom direito. As decisões contraditórias atentam contra a segurança jurídica constitucional. Por isso, inquina o feito com vício insanável até que a celeuma se esclareça. É a necessária inafastabilidade do controle jurisdicional a fim de cessar ameaça e lesão aos executados. O caso marca histórico de abusos processuais. Prova disso foi a demora no reconhecimento de omissão no Juízo de origem a respeito de prova fundamental dos executados: contrato de aluguel de terceiro. Desta feita, a demora no presente caso imporá ainda mais prejuízos ao resultado útil do processo e aos executados, visto que suportarão danos de difícil reparação por continuidade da execução sob o manto de insegurança jurídica. Demais disso, a imposição de multas indevidas a terceiros alheios a execução atentam contra a ordem jurídica desbordando os prejuízos do presente feito a esferas jurídicas de terceiros alheios ao feito executivo. Por tudo isso, a demora se mostra perigosa. Logo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o colendo tribunal revisor casse/reforme as decisões combatidas, suspendo seus efeitos até o exaurimento do corrente recurso em julgamento definitivo.” – ID 36495616, pp. 27 a 29. Requerem ao final: “a) A concessão da gratuidade de justiça a ALTEDES SEABRA DA COSTA nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, combinado com o disposto no §7o do art.99 e no §1o do art.101 do CPC e na Lei no. 1.060/50, tendo em vista a concessão por Vossa Excelência de gratuidade no agravo de instrumento sob o no 0706119-32.2021.8.07.0000 na Decisão Id 24705016; b) A concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar/reformar a Decisão Id 112284717 e a Decisão Id 119666974 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de as decisões combatidas se mostrarem contraditórias com a Decisão Id 96403557, visto que, nesta, o Juízo de origem condicionou o seguimento da penhora dos aluguéis ao recolhimento de caução, enquanto, naquelas, o Juízo dispensou tal exigência, incorrendo, com essa dispensa desmotivada, em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do inciso XXXV e LIV ambos do art.5o da CF/88, art.1o, art. 3o, art.5o, art.6o, §2o do art.322 e §3o do art.489 e inciso II do art.1.022 do CPC, art.187 e art.422 ambos do CC, respaldado pelo julgado REsp n. 1.306.463/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012 do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite observância nos termos do inciso IV e V do art.927 do CPC, o que é reforçado com o abuso de direito praticado pelo exequente ao afirmar que o patrono era casado com Monica – terceira alheia a execução e titular do contrato debatido – o que exorbita o ônus probatório imposto assim como os limites da menor onerosidade do devedor que vedam abusos processuais nas alegações e afirmações perpetradas no feito, as quais se associam ainda à falta de atendimento mínimo do dever probatório incumbido ao exequente na medida de provar seus questionamentos ao contrato de locação de terceira alheia a execução, os quais não abalaram o direito à liberdade contratual e a autonomia assegurados na norma cível vigente, aditando-se ao abuso processual de intimação ordenada ao locatário COMERCIAL ALIMENTOS sob o arbitramento de multa sem qualquer respaldo em conduta não cooperativa ou em fundamento idôneo normativo que autorize a punição de terceiro alheio a execução, razões albergadas pelos dispositivos art.187 do CC, art. 6o, art.8o, inciso I do art.373, art.506, art.805 todos do CPC, o qual desde já também requer a desconstituição da intimação, subsidiariamente da multa arbitrada; Preparo recolhido por MANOEL PEREIRA DA SILVA (IDs 36495617 e 36495625). Concedida a ALTEDES SEABRA DA COSTA gratuidade de justiça no AGI 0706119- 32.2021.8.07.0000 É o relatório. Decido. Formulado pedido de gratuidade de justiça, verifico que o benefício já foi concedido nos autos de origem (AGI 0706119-32.2021.8.07.0000 - ID 24705016, p. 2 dos autos de origem), e o benefício se estende até eventual revogação (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114). O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, os agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada sob alegação de contradição e negativa de prestação jurisdicional. Pleiteiam ainda a desconstituição da intimação para apresentação dos comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 12 (doze) meses no prazo de 5 (cinco) dias e, subsidiariamente, da multa arbitrada. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença (autos n. 0709061-50.2020.8.07.0000) promovido por JOÃO JOSÉ DOS REIS em desfavor de MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA em 3/7/2020 (ID 66869273). O título executivo judicial a que se refere o cumprimento provisório de sentença foi assim constituído: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando os elementos contidos no §2o do mesmo artigo. Defiro a prioridade de tramitação (fl. 16). Anote-se. Transitada em julgado e pagas eventuais custas finais, feitas, ainda, as comunicações necessárias, arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” – ID 66869287, p. 76 dos autos de origem. Pois bem. Os agravantes aduzem ter a decisão de ID 96403557 dos autos de origem determinado o depósito de caução como condição para penhora dos aluguéis. Eis o comando da decisão no ponto: “Quanto à penhora de aluguéis deferida ressalto que, em se tratando de cumprimento provisório, como já remarcado na decisão id. 68311117, a prática de ato que envolva restrição de direito ou transferência de posse depende de caução. ( ) a) Desentranhe o mandado para intimar o inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia “Meu Mercado” ou “Tend Tudo Supermercado”, cujos dados foram fornecidos no ID. 83072966, a apresentar o contrato de aluguel, caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos. b)Prestada a informação, intime-se o exequente para que, caso queira, deposite previamente a caução equivalente aos alugueis. Comprovado o depósito da caução, expeça-se mandado para intimação do inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia “Meu Mercado” ou “Tend Tudo Supermercado”, que deposite neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de prestação locatícia, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência.” – ID 96403557, pp. 4/5. Contra a supracitada decisão, foi interposto por JOÃO JOSÉ DOS REIS (exequente) o agravo de instrumento 0723124-67.2021.8.07.0000 para afastar a exigência de caução para levantamento dos aluguéis; tal recurso não foi conhecido (ID 100503016, p. 8 dos autos de origem). E os executados interpuseram o agravo de instrumento 0728551-45.2021.8.07.0000, impugnando, simultaneamente, três decisões (autos de origem - ID 84072201, 96403557 e 99148723): “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença em que Decisão Id 84072201 deferiu penhora de aluguéis, a Decisão Id 96403557 impôs multa por embargos considerados protelatórios aos executados, ao tempo que a Decisão Id 99148723 impôs nova multa. A Decisão Id 96403557 impôs multa apesar de ter acatado em parte os aclaratórios. Deferiu ainda penhora de aluguéis apesar de não ter se manifestado sobre o Contrato de Aluguel Id 85378752 em que os executados provam pertencerem a terceiros. Opostos novos embargos, a Decisão Id 99148723 nada manifestou a respeito das teses invocadas com a máxima vênia. Antes, aplicou nova multa por embargos protelatórios. ( ) A Decisão Id 84072201 deferiu penhora de aluguéis sem a demonstração da insuficiência da primeira penhora realizada. A Decisão Id 96403557 não se respalda em justa causa para imposição de multa protelatória, não atendeu a menor onerosidade ao exigir suficiência da primeira penhora para imposição da segunda, não enfrentou a aplicação do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, não se manifestou sobre ônus dos executados entre outros fundamentos. A Decisão Id 99148723, com a máxima vênia, negou prestação jurisdicional ao não enfrentar os pedidos de embargos, feriu a razoabilidade e proporcionalidade ao impor nova multa, o direito constitucional a motivação das decisões, ferindo, assim, o art.1.022 do CPC, a Súmula 211 do STJ e por consequência o inciso IV do art.927 do CPC.” – ID 102190565, pp. 4/5 dos autos de origem. Pela decisão de ID 106534358 (autos de origem) proferida nesta sede em 20/10/2021, o agravo de instrumento 0728551-45.2021.8.07.0000 foi conhecido parcialmente, deferidos os seguintes pedidos: “Assim é que, conheço parcialmente do presente AGI e, em juízo de cognição sumária, - mantenho a condenação à multa do §2o do art. 1.026 do CPC aplicada na decisão de ID 96403557; - defiro parcialmente a tutela antecipada recursal para afastar a multa aplicada na decisão de ID 99148723, porquanto os embargos de declaração de ID 97536465 têm fundamento no art. 1.022 do CPC; - defiro efeito suspensivo ativo para determinar ao juiz a quo que aprecie o pedido contido na petição de ID 85378751 quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752; - defiro efeito suspensivo ativo para afastar da decisão de ID96403557 contradição em relação à afronta ao art. 525, § 4o do CPC, visto que ainda não se oportunizou aos executados/agravantes impugnação à penhora deferida na decisão de ID 84072201.” ID 106534358, pp. 27/28.[1] Na mencionada petição de ID 85378751, cuja apreciação foi determinada pela decisão liminar proferida no agravo de instrumento 0728551-45.2021.8.07.0000, os executados, dentre outros pedidos, requereram a apreciação do contrato de aluguéis anexado aos autos: “De início, os executados esclarecem que a Decisão Id 84072201 atrai ajuste em seu teor, com a máxima vênia. Em primeiro lugar, pontua-se que não houve oportunidade para manifestação prévia dos executados nos moldes do art.9 e art.10 do CPC. Por outro lado, os aluguéis percebidos alusivos ao imóvel situado na Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 pertencem a terceiro alheio a execução. A prova disso está no contrato ora juntado aos autos. A ausência de intimação prévia dos executados impediu a chance de submeter tal realidade ao conhecimento deste Juízo antes da edição da decisão referida, permitindo-se, tal alerta, somente neste momento, em atenção ao princípio da cooperação entre as partes. Diante disso, asseveram não ser viável a providência emanada da decisão, porquanto os frutos percebidos sobre o bem pertencem a terceiros. Assim, em vista da boa-fé dos executados, bem como respeito ao direito de terceiros, requerem o ajuste na referida decisão prolatada a fim de que a providência deferida de penhora complementar não seja levada a efeito.” – ID 85378751, p. 2. E a decisão de origem ora agravada, em cumprimento ao determinado na decisão proferida no Agravo de Instrumento 0728551-45.2021.8.07.0000, dentre outras questões, apreciou o pedido contido na petição de ID 85378751 quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752: “Do pedido de ID 85378751 ao contrato de aluguéis de ID 85378752 Os executados insurgiram contra a a penhora dos alugueis pertinentes ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, alegando que o imóvel pertence a terceiro. Apresentam contrato de locação em que consta como locador MONICA SOARES DA SILVA DE JESUS (ID. 8537875). Em resposta à impugnação, o exequente suscita dúvida quanto à veracidade do contrato, aduzindo que os executados são os verdadeiros locadores do imóvel. Nesse sentido, requerem expedição de ofícios as Secretárias de Fazenda do Distrito Federal e da Receita Federal para que informe exclusivamente o valor declarado mensalmente pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, portadora do CNPJ no 34.070.285/0001-59 como despesa de aluguel referente ao imóvel Rua 05, chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800 no período dos últimos 12 meses, além de informar a quem está registrado como sendo o beneficiário do aluguel do citado imóvel, (ID. 87156973). INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Fazenda. Tenho que a intimação do locatário será suficiente para o deslinde da controvérsia. Nada obsta que, sendo necessário, o pedido possa ser reformulado pelo exequente. Expeça-se mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Como bem definido na decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração, não foi deferida penhora dos aluguéis, mas tão somente a intimação do locatário para subsidiar a apreciação da questão posteriormente, não havendo que se falar, neste momento, em depósito de caução: “A decisão impugnada, em cumprimento à decisão proferida no Agravo no. 0728551-45.2021.8.07.0000, apenas promoveu a apreciação do pedido contido na petição de ID 85378751, quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752, narrando que os executados se insurgiram contra a penhora dos alugueis pertinentes ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, alegando que o imóvel pertence a terceiro e determinou a expedição de mandado de intimação ao locatário para que apresente os comprovantes de pagamento de aluguel pertinentes aos últimos 12 meses. Desse modo, a decisão impugnada prestou-se para analisar ponto levantado pelo próprio executado, então agravante, quanto à alegação de que os imóveis pertencem a terceiro, determinando-se a intimação do locatário para subsidiar a apreciação do ponto futuramente. Por óbvio, não foi deferida a penhora dos aluguéis, ante a pendência de cumprimento da diligência determinada.” – ID 119666974, p. 1 – grifei. Quanto à alegada ilegalidade da intimação do locatário e, subsidiariamente, do arbitramento de multa no caso de não apresentação dos comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 12 (doze) meses no prazo de 5 (cinco) dias, em análise perfunctória, também não se sustenta. Os agravantes/executados afirmaram, na já referida petição de ID 85378751, que os aluguéis referentes ao imóvel situado na Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires pertenciam a terceiro alheio à execução e, em razão disso, pleitearam não fosse levada a efeito a penhora complementar. E pela decisão agravada, como se viu, a fim de apreciar tal alegação, determinada a intimação do locatário do imóvel, terceiro estranho aos autos, para que, quando comparecer aos autos, traga subsídios ao juízo para análise relativa a alegação dos executados de não levar a efeito penhora complementar de aluguéis. No ponto, recorde-se que o art. 139, IV do CPC/2015 autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Assim, se “quem pode o mais, pode o menos”, e se ao juiz é possível autorizar medidas até constritivas, nenhum óbice legal à possibilidade de determinar intimação de terceiro alheio ao processo para que possa contribuir no deslinde da execução. Quanto à cominação de multa em caso de não cumprimento da decisão, em análise preliminar, também não se verifica ilegalidade. Nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Em conclusão: não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entendere necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] No mérito, em 9/2/2022, esta 5a Turma Cível, pelo Acórdão n.1396446, deu parcial provimento ao mencionado Agravo de Instrumento n. 0728551-45.2021.8.07.0000 (Acórdão 1396446, 07285514520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora